Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-31.2019.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004584-31.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ARROZEIRA BIALESKI LTDA - CNPJ: 02.423.184/0001-28 (APELADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), VICTORIA FERNANDES MARQUES - CPF: 438.103.648-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ADEQUADO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – TARIFA RURAL – AGROINDUSTRIAL – DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR –

PROCESSO ADMINISTRATIVO INEXITOSO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adotado o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

A relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Constitui dever da concessionária a informação ao consumidor acerca da melhor opção de enquadramento tarifário, sendo que no caso, foi solicitado o pedido na via administrativa direcionado à concessionária, contudo, a empresa requerente não obteve êxito.

Enquadram-se na classe rural, subclasse agroindustrial, as indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA, como bem demonstrado no caso epigrafado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1004584-31.2019.8.11.0007

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

ARROZEIRA BIALESKI LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr.
Jean Garcia de Freitas Bezerra
, lançada nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito nº 1004584-31.2019.8.11.0007, ajuizada por
ARROZEIRA BIALESKI LTDA
,
que julgou procedente o
pedido formulado na inicial e declarou o direito da empresa autora à classificação tarifária “agroindustrial”, bem como condenou a empresa requerida à repetição dos valores indevidamente pagos desde a classificação errônea, respeitando-se o prazo prescricional decenal, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação. Condenou, ainda, a parte requerida nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

Irresignada, a apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, defendendo que a pretensão de repetição de indébito é trienal, nos termos do artigo 206, inciso IV, do CPC.

Também aponta a nulidade da sentença em razão do cerceamento do direito de defesa, pois requereu a instrução por meio de prova pericial de engenharia elétrica para apuração da real classificação tarifária da apelada, o que foi negado pelo juiz primevo, requerendo que os autos retornem à origem para que seja dado à Energisa oportunidade de produzir as provas requeridas.

Quanto ao mérito, a apelante alega que a època da ligação da UC, a apelada preencheu, manualmente, no ato de contratação do serviço, formulário indicando (e, portanto, reconhecendo) a natureza de suas atividades como “Industrial”, embora também houvesse a opção “Rural”.

Afirma que em cumprimento as normas setoriais, apenas confirmou os dados cadastrais da apelada, analisou a atividade exercida e efetuou o cadastramento da classe respectiva, sendo que a classificação não depende da “vontade” ou “escolha” dela, mas exclusivamente da natureza da atividade realizada pelo consumidor, que, na hipótese, foi uma atividade industrial – não poderá ser classificada como “agroindustrial”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a ausência de falha na prestação de serviço por parte da Energisa, afastando-se a condenação imposta, e subsidiariamente, acaso este e. TJMT entenda pela manutenção da condenação, requer-se a reformada a r. sentença, a fim de limitar a obrigação de devolução apenas com relação ao montante cobrado a maior relativo ao consumo de energia elétrica, a ser apurado em liquidação de sentença, excluindo, por consequência, quaisquer taxas e impostos pertencente aos entes federativos (Id. 167847046).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 167847052)

Foi efetuado o recolhimento do preparo no id. 167847047

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante suscita a prejudicial de mérito da prescrição, defendendo que a pretensão de repetição de indébito é trienal, nos termos do artigo 206, inciso IV, do CPC, contudo, sem razão a recorrente.

A questão não comporta mais discussão, tendo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça adotado o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica aplica-se
prescrição decenal
prevista no artigo 205 do Código Civil.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO
. ENERGIA ELÉTRICA.

CONSUMIDOR.
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 e 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Laticínio Cambuiense Indústria e Comércio Ltda. contra a Empresa Elétrica Bragantina S.A. objetivando sua reclassificação tarifária de "industrial" para "rural", em razão de sua atuação no segmento agrário, com a devida repetição de indébito.

II – [...]

VII - A irresignação do recorrente acerca do enquadramento da atividade da empresa como industrial vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu "há prova inequívoca de que a autora preenche os requisitos para o enquadramento na classe de fornecimento de energia elétrica RURAUTRIFÁSICO".

VIII – [...]

IX - No que diz respeito ao art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, vinculado à tese de prazo prescricional trienal por se tratar o caso de enriquecimento sem causa, tem se que a jurisprudência desta Corte Superior vem se consolidando no sentido de que a cobrança excessiva de valores referentes a serviço público prestado por concessionárias não atrai a hipótese de prescrição trienal por não se tratar de enriquecimento sem causa.
Nesse sentido: (EREsp n. 1.523.744/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 13/3/2019.) X – [...] XI - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.714.944/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, Dje de 13/10/2022) (grifos nosso)

Assim, relativamente às parcelas devidas decorrentes do consumo faturado a maior em virtude da incorreta classificação tarifária incide o prazo decenal previsto na regra geral do artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal, de modo que deve ser mantida a sentença que condenou a apelante a restituição dos valores pagos indevidamente desde a classificação errônea, respeitando-se o prazo prescricional decenal.

De mais a mais, sustenta a apelante que a sentença é nula, eis que proferida em violação ao postulado da ampla defesa, pois requereu a instrução por meio de prova pericial de engenharia elétrica para apuração da real classificação tarifária da apelada.

No entanto, conforme observa-se nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de dirigente do processo, determinar a produção das provas necessárias à instrução do feito, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Portanto, ao determinar a produção de provas imprescindíveis, ou indeferir aquelas que considerar inúteis à instrução processual, encontra-se o juiz exercendo uma prerrogativa legal.

No caso dos autos, a apelante requereu no momento oportuno a produção de prova oral e pericial de engenharia elétrica e contábil, com o intuito de comprovar que atividades rurais são desenvolvidas no imóvel e, portanto, que é equivocada a classificação da unidade consumidora como rural/agroindustrial.

Ocorre que, como bem pontuado pelo r. juízo
a quo
,
“a autora busca com a presente ação a declaração do direito à classificação tarifária “classe rural/subclasse agroindustrial”, bem como a devolução dos valores pagos a mais, durante os dez anos anteriores ao ajuizamento desta ação até o efetivo reenquadramento tarifário”
(sic).

Neste diapasão, a produção de prova oral e pericial de engenharia elétrica e contábil, com o fito de comprovar a realização de atividades rurais no imóvel em nada influencia ao deslinde da ação, pois a questão controversa é eminentemente de direito, razão pela qual merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a empresa requerente ajuizou esta ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e pedido de tutela antecipada em face da Energisa, buscando: (i) o reenquadramento tarifário de sua Unidade Consumidora nº. 6/601561-4 (“UC”) para a classe “Rural”, subclasse “Agroindustrial”; e (ii) a restituição das quantias por ela supostamente quitadas a maior nos últimos 10 (dez) anos em razão da alegada classificação tarifária inadequada.

Alega, em síntese, que é empresa que atua no ramo da industrialização e beneficiamento de arroz, milho, feijão, farinha de milho e seus derivados, adquirindo os produtos de terceiros e realizando a limpeza, separação, secagem, padronização, embalagem, armazenamento e controle da qualidade para então realizar a expedição e venda dos grãos, e que, por atuar no ramo da agroindústria, sua UC deveria ter sido enquadrada como “B2-Rural_Subclasse_Agroindustrial”, contudo, a requerida teria a mantido como “industrial”, modelo tarifário mais oneroso do que o modelo que considera adequado.

Ato contínuo, a Energisa apresentou defesa, defendendo: (i) a prescrição de ressarcimento das parcelas pagas pela autora antes de 18/10/2016; (ii) a impossibilidade de reenquadramento tarifário sem que a requerente realize cadastro perante a ANEEL para receber o subsídio garantido pelo governo; (iii) o dever da autora de informar/comprovar o tipo de atividade realizada; e (iv) ausência de dolo ou má-fé na cobrança por parte da Energisa.

As partes foram intimadas para especificarem as provas, sendo que a Energisa requereu o deferimento de prova oral e pericial de engenharia elétrica e contábil, a fim de comprovar que o enquadramento tarifário foi realizado de acordo com a opção indicada pela apelada.

Sobreveio sentença que indeferiu o pedido de produção de provas e julgou antecipadamente a lide, julgando
procedente o
pedido formulado na inicial para declarar o direito da empresa autora à classificação tarifária “agroindustrial”, bem como condenou a empresa requerida à repetição dos valores indevidamente pagos desde a classificação errônea, respeitando-se o prazo prescricional decenal, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, desde a data de cada pagamento indevido, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Inconformada, a requerida, ora apelante, interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese: i)
classificação tarifária de acordo com as informações e documentos fornecidos pela apelada; ii) inexistência de violação ao dever de informação quanto às possibilidades de enquadramento tarifário, responsabilidade da apelada de informar a atividade que exerce e, III) limitar a devolução ao valor que efetivamente foi direcionado à Energisa, abatendo-se os valores referente a taxas e impostos.

Pois bem. A Resolução nº. 414/2010 da Aneel, com redação alterada pela Resolução nº. 800/2017, preconiza,
“in verbis”
:

Art. 53-A. Pela prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica a distribuidora deve cobrar as tarifas homologadas pela ANEEL nos processos tarifários.

(...)

§4º As tarifas devem ser aplicadas de acordo com o
tipo de usuário, o grupo e subgrupo, classe e subclasse e a modalidade a tarifária a que estiver enquadrada a unidade consumidora
, observadas as disposições deste Capítulo.

(...)

§7º
Quando houver mais de uma atividade na mesma unidade consumidora sua classificação deve corresponder àquela que apresentar a maior parcela da carga instalada
, observado o disposto no §2º do art. 53 - O e no parágrafo único do art. 53 - Q.

(...)

Art. 53-J
Na classe rural
, com fundamento na Lei nº 10.438, de 2002, no Decreto nº 62.724, de 1968 e no Decreto nº 7.891, de 2013, enquadram-se as unidades consumidoras que desenvolvam as atividades dispostas nas seguintes subclasses:

(...)
V - agroindustrial: indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA;
”

Portanto, para ser enquadrada na classe B2-Rural-SubclasseAgroindustrial, são necessários o preenchimento dos seguintes requisitos:

·
Ser uma indústria de transformação ou beneficiadora de produtos advindos da agropecuária – independentemente da sua localização; e

·
A potência nominal do transformador não pode ser superior a 112,5 kVA.

Pelo que se extrai da inicial, a requerente requereu a reclassificação tarifaria da Unidade Consumidora (UC) 6/601561-4, atualmente de INDUSTRIAL, para a mais benéfica e a qual preenche os requisitos da Res. ANEEL 414/2000, qual seja: CLASSE RURAL, SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL, e contrapondo a isso, a Energisa sustenta a impossibilidade de reenquadramento tarifário sem que a apelada realize o devido cadastro.

Com relação à classificação tarifária, de acordo com as informações e documentos fornecidos pela autora/apelada, e considerando a legislação de regência aplicada ao caso, no ato de enquadramento deverá a concessionária verificar todos os documentos apresentados pela empresa requerente, e, havendo a possibilidade de enquadramento em mais de uma modalidade, o consumidor poderá indicar qual deseja, mas a definição se dará pela atividade da unidade consumidora que despender maior carga elétrica.

De acordo com a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Nessa linha intelectiva, a partir do laudo técnico emitido por engenheiro eletricista (ID 25194768), não impugnado pela parte requerida, vez que revel, frise-se, fica evidente que o maior consumo de energia na unidade da requerente decorre 99% (noventa e nove por cento) da linha de produção e apenas 1% (um por cento) do escritório e almoxarifado.

No documento, foi especificado que a linha de produção consiste no beneficiamento (retirada de impurezas - cascas, pedras e palhas- e seleção de grãos), expedição e empacotamento de grãos, principalmente o arroz, e de forma secundária milho e feijão.

Logo, praticamente toda a energia utilizada pela requerente destina-se ao beneficiamento de produtos agrícolas, e, por isso, é pertinente seu pedido de enquadramento à classe de consumo rural, independentemente de sua localização, porquanto, no aspecto energético, prevalece a atividade correspondente ao grupo 01.6 da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), qual seja 10.61- 9-01 – Beneficiamento de arroz, pelo disposto no art. 53-J, inciso V, acima transcrito.

Ademais, não há limitação deste enquadramento pela potência recebida na unidade, de 112,5 kVa, imposta pelo inciso V do art. 53-J, também transcrito, de acordo com documento emitido pela requerida, sob ID 25194768 - Pág. 4, que aponta como potência total dos geradores esta exata quantia (...)”
– sic.

Ademais, embora a concessionária de energia elétrica defenda a inexistência de violação ao dever de informação e a necessidade da realização do cadastro para o enquadramento tarifário, não merece prosperar tais argumentos, isso porque a autora/apelada encaminhou o requerimento administrativo (Id. 167846964) para o devido cadastro e classificação tarifária, a qual informa a atividade que exerce, contudo, o pleito não foi atendido pela requerida/apelante.

A requerente realiza o beneficiamento e transformação de produtos
in natura
de origem agropecuária, qual seja, indústria de arroz, farinha de milho e derivados, conforme se depreende de seu CNPJ e cópia do Contrato Social anexado aos autos, e desde a sua constituição, funciona no mesmo endereço constante no preâmbulo, e sempre com a mesma atividade agroindustrial.

Conforme pode se verificar pelo seu CNPJ, contrato social e por algumas Notas Fiscais que seguem juntadas aos autos, por amostragem, a principal atividade da requerente é a fabricação de produtos de origem vegetal, conforme CNAE 46.39-7-01, abaixo transcrito:

Seção
C
– Indústria de transformação;

Divisão
10
– Fabricação de Produtos Alimentícios;

Grupo
10.6
– Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais;

Classe
10.61-9
– Beneficiamento de arros e produtos derivados de arroz;

Subclasse
1061-9/01
– Beneficiamento de arroz;

Desse modo, restou comprovado que a empresa requerente/recorrida atendeu as exigências da legislação de regência aplicável ao caso, por isso, faz jus à classificação tarifária na categoria
CLASSE RURAL, SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL
, pelo qual deve o valor pago a maior ser restituído, mediante apuração em sede de liquidação de sentença, respeitando-se o prazo prescricional decenal, como bem consignado na sentença objurgada.

Guardadas as particularidades dos casos, cito precedente deste sodalício:

“’RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO –PROCEDÊNCIA –
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA– EMPRESA QUE TRABALHA COM PRODUTO ADVINDO DA AGROPECUÁRIA – RESOLUÇÕES Nº 456/2000 E Nº 414/2010 DA ANEEL – CLASSIFICAÇÃO DE INDUSTRIAL PARA RURAL - SUBCLASSE: AGROINDUSTRIAL – PAGAMENTO A MAIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL
– CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

É dever da concessionária de energia elétrica classificar a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a finalidade da utilização da energia elétrica de acordo com os artigos 4º e 5º das Resoluções nº 414/2010 e nº 456/2000 da ANEEL.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora exerce atividade com produto advindo da agropecuária, fazendo jus ao enquadramento na classe tarifária rural como agroindustrial.

O pleito da repetição de indébito por enquadramento tarifário na prestação de serviço de energia elétrica, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.”
(N.U 1012003-44.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

E ainda, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ADEQUADO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA RURAL – AGROINDUSTRIAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO FORNECEDOR. 1. A relação estabelecida entre o usuário dos serviços públicos e a concessionária é consumerista, incidindo, portanto, as regras fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Constitui dever da concessionária a informação ao consumidor acerca da melhor opção de enquadramento tarifário. Prescrições contidas no art. 6º, inciso III, do CDC, art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, e artigos 5, 6º, 18 e 95 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. 3. Enquadram-se na classe rural, subclasse agroindustrial, as indústrias de transformação ou beneficiamento de produtos advindos diretamente da agropecuária, mesmo que oriundos de outras propriedades, independentemente de sua localização, desde que a potência nominal total do transformador seja de até 112,5 kVA. Art. 5º, § 4º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL substituído pelo art. 53-J da Resolução Normativa nº 800/2017 da ANEEL. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.”
(Apelação Cível, Nº 70085069581, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 27-10-2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade, e por consequência,

majoro
a verba honorária de 10
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação apurada por ocasião da liquidação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023